Tribunal: TJPA
Processo: 0806829-26.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806829-26.2025.8.14.0000

PACIENTE: CLAYTON EXPEDITO DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0806829-26.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTÔNIO MARCOS MORAES CARDOSO.

PACIENTE: CLAYTON EXPEDITO DA CRUZ.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE DEFENSOR. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLAYTON EXPEDITO DA CRUZ, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800645-56.2023.8.14.0022. A impetração sustenta constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva do paciente, com alegações de nulidade por ausência de defensor no processo original e no processo desmembrado, ausência dos requisitos da prisão cautelar, não configuração de foragido, suficiência de medidas cautelares diversas e qualidades pessoais favoráveis. O pedido liminar foi indeferido; informações prestadas e parecer ministerial opinando pelo não conhecimento do
Writ
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) verificar a existência de nulidade processual por ausência de defensor nos autos originários e desmembrados; (II) definir se estão presentes os requisitos que legitimam a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de defensor público ou constituído, como causa de nulidade processual, deve ser comprovada de forma inequívoca por prova pré-constituída nos autos, o que não ocorreu no caso concreto, inviabilizando a análise de mérito quanto à suposta nulidade.

4.

O
Habeas Corpus
apresentado reitera os mesmos fundamentos de
Writ
anterior (HC nº 0804926-53.2025.8.14.0000), já analisado e julgado pelo mesmo relator, com decisão unânime de denegação da ordem, razão pela qual as alegações reiteradas não foram conhecidas.

5.

As investigações demonstram, com base em depoimentos, interceptações telefônicas e movimentações financeiras, que o paciente participou da extorsão mediante sequestro, tendo recebido valores oriundos do crime em conta bancária de sua titularidade, sendo justificada a prisão preventiva diante da gravidade dos delitos e da periculosidade evidenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem conhecida parcialmente e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova pré-constituída impede o reconhecimento de nulidade por falta de defensor em
Habeas Corpus
.

2.

A reiteração de argumentos já analisados em
Habeas Corpus
anterior impede nova apreciação da matéria.

3.

A prisão preventiva é legítima quando lastreada em indícios concretos de autoria e na gravidade do crime, mesmo diante de alegações genéricas de qualidades pessoais ou residência fixa.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 312 e 564, III, c.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida, denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Antônio Marcos Moraes Cardoso, em favor do paciente CLAYTON EXPEDITO DA CRUZ, com prisão preventiva decretada no dia 11/05/2023, sendo cumprida em 15/02/2025, no Estado de São Paulo, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelos crimes previstos no artigo 159, § 1º-A e 288, parágrafo único, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, nos autos da Ação Penal nº 0800645-56.2023.8.14.0022.

A impetração aduz que, não foi solicitado um defensor para o coacto em nenhum momento tanto no processo de origem (0800645-56.2023.8.14.0022), quanto no processo desmembrado (0800157- 33.2025.8.14.0022), sendo uma questão de nulidade processual.

O impetrante alega, que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
, por: a) nulidade processual pela falta de defensor público; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; c) paciente não se encontrava foragido e sim teria retornado e residindo no Estado de São Paulo; d) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; e) possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Por todo o exposto, solicitou a concessão liminar da ordem, com a revogação da prisão preventiva para que o coacto possa aguardar em liberdade o processo.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 26080286 - Páginas 1 e 2), as informações foram prestadas, acostadas ao feito (Doc. Id. nº 26144140 - Páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
Writ
(Doc. Id. nº 26457149 - Páginas 1 e 2).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 11 de fevereiro de 2023, foi registrado boletim de ocorrência pelos familiares das vítimas THIAGO DE ARAÚJO FERREIRA e AUGUSTO PINHEIRO LOURINHO, sobre o crime de extorsão mediante sequestro sofrido pelos ofendidos.

As informações prestadas para a Autoridade Policial do município de Igarapé Miri, Estado do Pará, davam conta de que, por volta das 08H00 da manhã, do dia 11/02/2023, os agentes policiais receberam a comunicação através de um cidadão, que se identificou como Gerente do Banco do Brasil, sobre a prática do crime de Extorsão Mediante Sequestro.

Com as informações, os policiais se deslocaram ao local e conversaram com a família de uma das vítimas, mas os familiares se negavam a fornecer informações, e somente após muita negociação forneceram os dados sobre o fato.

Os familiares informaram que estavam sendo vítima de uma Extorsão Mediante Sequestro, pois um dos filhos do proprietário da Empresa VF Peças, THIAGO DE ARAÚJO FERREIRA, e o prestador de serviços, AUGUSTO PINHEIRO LOURINHO, foram sequestrados por 03 (três) homens encapuzados, que os teriam rendido e levado estes num automóvel marca e modelo RENAULT/KWID, de cor Branca, por volta das 21H57, do dia anterior (10/02/2023).

A família da vítima afirmou receber contatos de um indivíduo exigindo 1 milhão de reais para a liberação das vítimas. As investigações foram se desenvolvendo, obtendo-se imagens de câmeras de segurança, nas quais é possível observar o mencionado veículo e suas características (observa-se um acabamento na cor preta nas postas, retrovisores pretos, calotas na cor prata, maçanetas na cor preta, sem rack de teto).

A família, de forma oculta entregou para os indiciados a soma total de R$ 331.500,00 (trezentos e trinta e um mil e quinhentos reais), as vítimas foram liberadas em uma vicinal próxima ao município de Igarapé-Miri.

Após a libertação as vítimas não quiseram colaborar com as investigações, somente após o trabalho de convencimento, foi possível realizar a oitiva de THIAGO DE ARAÚJO FERREIRA e AUGUSTO PINHEIRO LOURINHO, e da testemunha, DIEGO DE ARAÚJO FERREIRA, em sede policial, os quais deram detalhes importantes para a elucidação da ação criminosa.

A vítima THIAGO FERREIRA dá detalhes sobre sua trajetória momentos antes de ser sequestrado pelos criminosos, bem como descreve com minúcias o local do cativeiro e os momentos que passou ali com a outra vítima, AUGUSTO LOURINHO, sendo possível identificar números de telefone e as chaves pix utilizadas para movimentas está localizado as margens da rodovia PA 151, próximo ao dendezal, não muito distante da sede do município de Igarapé-Miri. Relataram, ainda, que se deslocaram por um tempo de cerca de 15 minutos. Durante as investigações, com base nos depoimentos testemunhais (Doc. Id. nº 92176373, nos autos principais), interceptações telefônica e telemática (Doc. Id. nº 92176373, nos autos principais) provas documentais (Doc. Id. nº 92176373, nos autos principais) ficou devidamente evidenciada a participação de todos os indiciados no crime de extorsão mediante sequestro apurado no processo em epígrafe.

Em relação ao paciente, consta na exordial acusatória que o indiciado participou da empreitada criminosa, visto que, nas investigações que CLAYTON CRUZ fazia o gerenciamento de recursos fruto da extorsão, tendo em vista que a conta de destino da transferência no valor de R$ 69.000,00 está vinculada a uma agencia e conta de sua titularidade, bem como sua confissão em sede de interrogatório de que recebeu o referido valor em sua conta, conclui-se que ele é parte integrante do grupo criminoso.

Eis os fatos.

Em análise aos autos, constata-se que foi impetrado
Habeas Corpus
anterior, autuado sob os nº 0804926-53.2025.8.14.0000, em benefício do mesmo paciente, julgado por essa Egrégia Corte de Justiça, na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no período de 17 a 23/06/2025, o qual teve a Ordem denegada à unanimidade de votos, conforme se vê dos Acórdãos (Doc. Id. nº 27751423), sob a relatoria deste mesmo Desembargador.

Reitera o impetrante, no presente
Writ
, as mesmas razões alegadas no pedido antecedente, ao apontar suposto constrangimento ilegal, aduzindo: ausência dos requisitos autorizadores da prisão; coacto não se encontrava foragido e sim teria retornado e residindo no Estado de São Paulo; suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; possuidor de qualidades pessoais favoráveis, todas já analisadas e combatidas por este Relator, quando da denegação da Ordem por esta Colenda Seção, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 0804926-53.2025.8.14.0000, razão pela qual deixo de conhecê-las.

DA NULIDADE PROCESSUAL PELA FALTA DE DEFENSOR PÚBLICO

A impetração aduz que, não foi solicitado um defensor para o coacto em nenhum momento tanto no processo de origem (0800645-56.2023.8.14.0022), quanto no processo desmembrado (0800157- 33.2025.8.14.0022), sendo uma questão de nulidade processual.

Todavia, a falta de prova pré-constituída, geralmente, conduz ao indeferimento do
Habeas Corpus
, uma vez que essa ação constitucional exige a demonstração inequívoca e imediata da ilegalidade na restrição à liberdade de locomoção, prescindindo de instrução probatória. No caso, o impetrante deixou de juntar documentos capazes de comprovar o alegado constrangimento ilegal, o que inviabilizou a análise do mérito da pretensão deduzida.

Ante o exposto,
data venia
o parecer ministerial, conheço parcialmente a Ordem e denego o
Habeas Corpus
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/07/2025